Tribunal: STF
Processo: HC 184302
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. RÉU FORAGIDO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Élio Ferreira de Souza, advogado, em benefício de Célio Gonçalves dos Santos, contra decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.3.2020, não conheceu do Habeas Corpus n. 559.377.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, pois, em 14.11.2019, em conjunto com outras pessoas, teria praticado o crime de receptação qualificada ao adquirir e receber, no exercício de sua atividade comercial, coisas que sabia ser produto de crime praticado por policiais civis.
    3. A defesa protocolizou, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1.0000.19.168689-8/000, postulando a conversão da prisão preventiva do paciente em medidas cautelares diversas da prisão. Em 29.1.2020, a Sétima Câmara Criminal conheceu em parte da impetração e, na parte conhecida, denegou a ordem:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – CARÊNCIA INSTRUTÓRIA – INCOGNIÇÃO – DECISÃO QUE MANTEVE A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS ELENCADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INCABIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA PARA OBSTAR A CONSTRIÇÃO – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – IGUALDADE DA SITUAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. 1. A ação de Habeas Corpus, por sua natureza mesma, não comporta dilação probatória, exigindo-se, para a sua análise, prova pré-constituída a cargo do impetrante. 2. Presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, não há falar-se em ilegalidade da decisão que conserva a sua decretação, porquanto o acautelamento do agente se afigura necessário ao resguardo da ordem pública e à efetividade da aplicação da Lei, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista, sobretudo, sua condição de foragido e a reiteração delitiva a ele atribuída. 3. O crime de receptação qualificada, por cuja suposta autoria o paciente foi preso, encontra em seu preceito secundário pena máxima privativa de liberdade superiores a quatro anos, o que implementa o comando normativo contido no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. 4. Presentes seus pressupostos e aferida a necessidade da prisão preventiva, inviável a fixação de medidas cautelares diversas. 5. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para inibir a custódia cautelar, uma vez demonstrada a necessidade de sua manutenção. 6. Não havendo a alegada identidade jurídico-processual em relação aos investigados agraciados por este e. Tribunal com a revogação da prisão preventiva mediante imposição de outras medidas cautelares, não se mostra possível a extensão do benefício ao paciente”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 559.377, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.3.2020, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração:
    “A defesa busca o reconhecimento de carência de fundamentação idônea a amparar a manutenção da prisão preventiva do paciente. Todavia, não há viabilidade para uma análise completa do pleito. Explico.
    Não obstante as razões constantes da petição inicial, a defesa não juntou aos autos cópia do decreto prisional originário, peça essencial à exata compreensão da controvérsia aqui suscitada, limitando-se a apresentar cópias das decisões que mantiveram a segregação provisória do agente.
    Ora, o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente.
    (…)
    Assim, ante a instrução deficiente da presente impetração, nego-lhe conhecimento (art. 34, inciso XVIII, alínea "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça)”.
    5. A decisão monocrática do Ministro do Superior Tribunal de Justiça é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o paciente, é tecnicamente primário de bons antecedentes, conforme CAC e FAC, casado, empresário, residente e domiciliado na (...) cidade de Teófilo Otoni – MG (Cópia de comprovante de residência em anexo), exercendo, atualmente, a profissão de empresário”.
    Sustenta que, “os ‘fundamentos’ utilizados para a prisão do Paciente não são válidos para legitimá-la, pois, em essência, escora-se na suposta gravidade da imputação, em uma genérica, abstrata vazia possibilidade de garantia de ordem pública”.
    Afirma que “o paciente se encontra oculto, pois não é obrigado a se submeter uma prisão tão descabida como esta. Não cabe prisão preventiva pelo só fato de o agente - movido pelo impulso natural da liberdade - ausentar-se do distrito da culpa, em ordem a evitar, com esse gesto, a caracterização da situação de flagrância”.
    Aduz que “a pena cominada ao crime pelo qual o Paciente foi preso o é de 3 a 08 anos de reclusão e, assim, admite em caso de condenação o regime aberto”.
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Assim, em caráter de liminar, nos termos do art. 319, para determinar a imediata substituição da segregação preventiva do paciente Célio Gonçalves dos Santos, por medidas cautelares diversas da prisão até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, determinando-se a imediato recolhimento do mandado de prisão, no mérito, aguarda-se seja reconhecida a ilegalidade do decreto de prisão preventiva, como medida de JUSTIÇA!
    Dessa forma, com a devida vênia, considerando as ilegalidades que se apontam não só pela desnecessidade da prisão do Paciente – a imputação permite a substituição de medidas cautelares diversas da prisão, como também pela falta de justa causa e fundamentação idônea para decretá-la, requer-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva imposta ao Paciente até o julgamento final deste writ, como medida de JUSTIÇA!”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.3.2020, não conheceu do Habeas Corpus n. 559.377.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ausência de análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus.
    Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    8. Ademais, o impetrante não juntou aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
    Verifica-se, portanto, a impossibilidade de exame do pedido inserto na impetração por não ter sido juntado documento essencial à análise do cabimento ou não da prisão preventiva a espécie vertente.
    Para examinar as alegações defensivas seria imprescindível a dilação probatória, ao que não se presta o habeas corpus.
    9. Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes e consequências nele havidos, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 
    Confiram-se os seguintes precedentes:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. NULIDADES. DEFESAS CONFLITANTES. SEVÍCIAS SOFRIDAS PELO RÉU: FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OMISSÕES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INJUSTIÇA DESTA. NÃO ESTANDO O PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ INSTRUÍDO COM CÓPIAS DE PEÇAS DO PROCESSO, PELAS QUAIS SE PODERIA EVENTUALMENTE, CONSTATAR A OCORRÊNCIA DAS FALHAS ALEGADAS, NÃO SE PODE SEQUER VERIFICAR A CARACTERIZAÇÃO, OU NÃO, DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ‘H.C.’ NÃO CONHECIDO” (HC  n. 71.254/RJ, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 24.2.1995).
    “1. Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso - dada a manifesta deficiência da instrução do pedido -, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (...)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n.  104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    10. Para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, mesmo sem adentrar o núcleo da impetração, pode-se anotar estar o paciente foragido, como constou da decisão do juízo de primeiro grau ao negar a revogação da prisão preventiva:
    “Inicialmente anoto que o requerente não trouxe aos autos elementos novos, que sejam aptos a desnaturar a decisão que lhe decretou a preventiva, cujos requisitos foram devidamente analisados às ff. 157/161.
    As alegações levantadas pela defesa prendem-se ao mérito, não sendo este o momento adequado para análise profunda dos elementos probatórios até então encartados.
    Some-se, ainda, o fato de o requerente encontrar-se foragido do distrito da culpa, fato que por si só justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, conforme se abstrai da Súmula 30, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Súmula n° 30: "A fuga do réu do distrito da culpa justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. (unanimidade)".
    Logo, a fuga do requerente basta à configuração da necessidade da medida para garantia da aplicação da lei penal” (grifos nossos).
    Ao assentar que o paciente está foragido, a decisão do juízo de primeiro grau que negou a revogação da prisão preventiva harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que o indeferimento de liberdade provisória a investigados ou réus não localizados no distrito da culpa se reveste de motivação idônea, fundada em elementos evidenciadores da necessidade concreta de evitar a frustração da aplicação da lei penal (por exemplo HC n. 174.883, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17.12.2019).
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (Hc n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se também os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117.981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC n. 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 30.11.2005; HC n. 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 11.12.2007; HC n. 96.883, de minha relatoria, DJe 9.12.2008; e HC n. 109.133-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.10.2011. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora